Tribunal: TJDFT
Processo: 0730904-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730904-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO BATISTA DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0722942-33.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 74482822), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, por ter supostamente praticado o delito descrito no art. 147, § 1o, do Código Penal, em desfavor de sua companheira. Acrescenta que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Argumenta a impetrante que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional e subsidiária, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, conforme os princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade. Alega a impetrante ausência dos pressupostos legais do art. 313 do CPP, uma vez que o crime imputado apresenta pena máxima de um ano, inferior ao limite de quatro anos exigido pelo inciso I do referido artigo. Além disso, defende ser o paciente tecnicamente primário, pois suas condenações anteriores são antigas e já superaram o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal. A impetrante afirma que não havia medidas protetivas de urgência em vigor no momento da prisão e que a própria vítima, em formulário de avaliação de risco, negou ter sofrido violência física ou sexual, mencionando que esta foi a primeira vez que registrou ocorrência contra o paciente. Salienta a impetrante a ausência de elementos concretos que indiquem a insuficiência de medidas protetivas ou risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destaca a impetrante que eventual condenação resultaria em pena a ser cumprida em regime aberto ou substituída por medidas alternativas, tornando desproporcional a manutenção da prisão. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 243400495): “(...) Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. De acordo com o apurado, especialmente a partir das declarações detalhadas da vítima, o custodiado não aceita a separação e vem ameaçando-a de morte, dizendo que possui um produto para “derretê-la” e que tem um revólver, bem como que já teria pessoas para lhe fazer mal. Na semana passada, o custodiado apareceu com uma garrafa com um líquido amarelo e disse que jogaria na declarante, bem como colocou a mão na cintura como se estivesse armado, dizendo para não chamar ninguém pois seria pior. O custodiado também teria ido à porta do salão da vítima e declarado que a teria de volta de um jeito ou de outro. Uma vizinha e cliente, chamada Valdirene, foi até o local, tendo o custodiado dito que, se ligasse para a polícia, iria matar a vítima. Consta que a vítima chegou à delegacia com crise de pânico, chorando e tremendo muito. Os policiais encontraram o custodiado se evadindo do local, tentando correr após ver a viatura, mas obedeceu aos comandos. Há, pois, materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica e injúria. O questionário de avaliação de risco contém respostas muito preocupantes, como as de n. 5, 6A, 6B, 6C, 11 e 13, que demonstram ciúme excessivo, tentativa de suicídio ou fala de que iria suicidar-se e ameaça de usar arma de fogo. O custodiado registra passagens por crimes graves, como roubo, homicídio e coação no curso do processo. Muito embora o custodiado não registre passagens por crimes no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, as condutas em série, com intensificação recente e o que parece ser um excessivo descontrole, com ameaças de morte em série mediante uso de combustível e revólver, demonstram elevado grau de risco à integridade da vítima e também à ordem pública, possuindo, no contexto, os indicativos para o que pode virar um feminicídio. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO BATISTA DA SILVA (...).” (grifos nossos). Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser admissível a prisão preventiva para crimes com penas inferiores a 4 anos, caso praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Confira-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADAS CONTRA A PRÓPRIA GENITORA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 313, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A alegação de que o Recorrente é multirreincidente na prática dos mesmos crimes e possui maus antecedentes é fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Precedentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018.). 3. A decretação da prisão cautelar foi adequadamente motivada com base no art. 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal, haja vista que apesar de as penas máximas cominadas em abstrato serem menores de 4 (quatro) anos o Acusado é multirreincidente e os crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC n. 109.222/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 11/6/2019. Grifo nosso.) No tocante ao argumento da impetrante de ser o paciente tecnicamente primário, pois suas condenações anteriores são antigas e já superaram o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em caso de maus antecedentes, como forma de garantia da ordem pública. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TORTURA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, o agravante submetia sua filha e sua enteada, que estavam sob sua guarda e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intensos sofrimentos físicos e mentais, como forma de aplicar castigos pessoais. Além disso, constrangia-as, mediante violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 3. A prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo recorrente e da grande extensão em que supostamente vêm sendo praticados, há anos, em cruel e teórica reiteração delitiva. 4. Tais circunstâncias demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, bem como de preservar a integridade física e psíquica das vítimas, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva. 5. Destacou-se, ainda, que o recorrente é reincidente em crimes praticados no seio familiar (Autos n. 7567220168240141). 6.Ademais, consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 213.908/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso, por manifestamente improcedente, com recomendações ao Magistrado de Primeiro Grau (de reanálise da prisão e acompanhamento da questão da saúde mental do agente). 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a segregação cautelar do agente demonstraram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi dos delitos, que extrapola os limites objetivos dos tipos penais envolvidos, a saber: ao ser abordado pela polícia, o agravante se fez passar por autoridade pública (perito criminal da polícia civil), apresentando identidade funcional falsa, além de ter, sob sua posse, diversos cartões bancários, distintivos policiais, carteiras funcionais, simulacro de pistola com silenciador, colete balístico e mais de duzentos chips. As instâncias de origem registraram, ainda, que os dados da sua vida pregressa indicam reiteração na prática delitiva, pois o paciente está vinculado a ação penal em curso, pela suposta prática do crime de receptação, bem como possui passagem envolvendo a prática de violência doméstica (com medida protetiva imposta em seu desfavor). 3. "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 4. Reiteração delitiva. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AgRg no RHC n. 204.512/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Destaca a impetrante, ainda, que eventual condenação resultaria em pena a ser cumprida em regime aberto ou substituída por medidas alternativas, tornando desproporcional a manutenção da prisão. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser inviável tal discussão em sede de habeas corpus. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANITR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar, e de descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, mesmo ciente das medidas protetivas, que impunham o seu distanciamento da vítima, a abordou em via pública, oportunidade na qual proferiu xingamentos e ameaças verbais. 4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que "Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória." (HC n. 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR